Tribunal: TJSP
Processo: 2198083-93.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Correição Parcial – Tribunal do Júri – Absolvição em plenário de julgamento – Ata de julgamento – Ausência de menção a recurso de apelação interposto pelo MP – Certidão de trânsito em julgado – Posterior certidão, de ofício, "tornando sem efeito" o trânsito em julgado e abrindo vista ao MP para apresentar razões de apelação – Procedimento irregular e sem determinação judicial para tanto –

Ementa:
Correição Parcial – Tribunal do Júri – Absolvição em plenário de julgamento – Ata de julgamento – Ausência de menção a recurso de apelação interposto pelo MP – Certidão de trânsito em julgado – Posterior certidão, de ofício, "tornando sem efeito" o trânsito em julgado e abrindo vista ao MP para apresentar razões de apelação – Procedimento irregular e sem determinação judicial para tanto – Inexistência, nos autos de origem, de decisão judicial recebendo recurso interposto pelo MP – Ausência, inclusive, de interposição de recurso – Restabelecimento de trânsito em julgado da sentença absolutória, conforme anteriormente certificado – Correição parcial procedente.